Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718503-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA VALÉRIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: SPE ANCAR NEWSUB S.A DESPACHO Intime-se a parte recorrida para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto no ID 57765721. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010